Tribunal: STF
Processo: Rcl 94538
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 606 DA RG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por NEUSA CRISTINA CINTRA BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Franca/SP, nos autos do processo n. 1001285-34.2025.8.26.0196, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 606 da Repercussão Geral). 

2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem “tem por questão central a declaração de nulidade do ato de exoneração da Reclamante (Decreto Municipal nº 588/2025), com a consequente reintegração ao emprego público que exercia junto ao Município de Restinga. A Reclamante é empregada pública municipal (celetista) e teve sua aposentadoria concedida pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) em data anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019” (fl. 3, e-doc. 1).

Sustenta que “a r. Sentença, objeto da presente Reclamação Constitucional, embora tenha mencionado o Tema 606 do STF, aplicou equivocadamente o entendimento fixado no Tema 1150 do STF, afastando a incidência da norma de transição do art. 6º da EC 103/2019, sob o fundamento de que havia legislação municipal vigente à época da aposentadoria (Lei Municipal nº 1.717/2011) que impunha a vacância automática do cargo” (fl. 3, e-doc. 1). 

Aduz que “da forma como prolatada, a r. Sentença afronta a autoridade da decisão do C. STF consubstanciada no TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 606, que expressamente excepciona a aplicação do art. 37, §14, da CF para os empregados públicos aposentados pelo RGPS antes da EC nº 103/2019” (fl. 3, e-doc. 1). 

Pede a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença e, no mérito, a procedência dos pedidos formulados a fim de que seja cassada a decisão impugnada em razão do desrespeito à tese firmada por este Supremo Tribunal.

3. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 9):

“Discute-se a regularidade da exoneração e o direito à reintegração no cargo público. 
A higidez do ato administrativo tem pressuposto de legalidade, ou seja, tem presunção de legitimidade, porém permite-se a contrariedade. 
"A presunção de legalidade é relativa, e poderá ser elidida pela produção de provas em contrário, robustas e hígidas, sempre com a aplicação do princípio do ônus probatório, ou seja, quem faz a impugnação, faz a prova de sua assertiva. 
De início, verifica-se que a alegação da ausência de interesse, em razão da legislação municipal, é mérito. 
Para a análise da regularidade do ato administrativo de exoneração, faz-se necessária a verificação legal e jurisprudencial sobre o tema. Constitucionalmente, tem-se indicação do rompimento do vínculo pela aposentadoria do regime geral: ‘A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição’ [Constituição Federal, artigo 37 [...] parágrafo 14]. 
Referido dispositivo foi inserido pela Emenda Constitucional [EC 103/2019], com o objetivo de evitar a burla ao concurso público e impedir a percepção simultânea dos proventos da aposentadoria e do salário, situação vedada para cargos não acumuláveis nos limites constitucionais. 
Mas, foi feita uma ressalva aos servidores aposentados na data de vigência da modificação: "O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional" [artigo 6º da Emenda]. 
O C. Supremo Tribunal Federal analisou a previsão legal pela sistemática da repercussão geral e fixou a seguinte tese quanto aos empregados públicos: "A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º" [Tema nº 606]. 
Em posterior oportunidade, o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre a questão quanto aos servidores públicos, com o fito de definir se a previsão de vacância do cargo em lei local impediria a reintegração/manutenção do servidor aposentado. E fixou-se a seguinte tese: "O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade" [Tema 1150]. 
Havia ressaltado na decisão de indeferimento da medida de tutela que a conjugação dos ditames constitucionais e das teses fixadas permite concluir que a permanência do servidor no cargo público após aposentadoria exige, cumulativamente: a) aposentadoria ter sido concedida antes da vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019; b) ausência de lei local que determine a vacância do cargo pela aposentadoria. 
E, nesse caso, não assiste razão ao pleito, porque a legislação municipal vigente à época da aposentadoria determinava de maneira expressa a vacância do cargo.
(...)
E pouco importa, no caso, a modificação no curso do tempo, pois prevalece o princípio do "tempus regit actum": a parte requerente deveria ter sido imediatamente exonerada à própria época da aposentadoria, como determinava a legislação municipal então aplicável. 
Salienta-se, pois é necessário o friso, que a possibilidade de permanência dos servidores não é direito adquirido ao regime jurídico ou ao cargo público, sob pena de se impedir, eternamente, que o ente público exonere servidores que, aposentados, tenham permanecido no exercício das funções do cargo. 
Não é outro o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o tema (...).
(...)
O decurso do tempo, com perpetuação da irregularidade (permanência no cargo) não tem o condão de validar o insanável vício. Não há de se falar em decadência do direito de rever o ato administrativo eivado de flagrante ilegalidade.
(...)
Não existe previsão para amparo do direito pleiteado, e as condições de indeferimento da medida de tutela se preservam e, no mérito, resultam na improcedência da pretensão obrigacional.
(...)
Não houve elisão da legalidade do ato administrativo de exoneração impugnado [Decreto Municipal nº 588/2025] e praticado pelo Poder Executivo de Restinga, firmando-se com higidez a exoneração da parte requerente. 
Finalmente, para efeito de julgamento, e nos limites da legislação incidente [artigo 489 do Código de Processo Civil], todos os outros argumentos deduzidos no processo não são capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada. 
Este o direito. 
(...)
Em face de todo o exposto, fundamentado nos preceitos legais pertinentes [artigo 487, inciso I e artigo 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, Lei nº 9.099/1995 ("Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais"), Lei nº 12.153/2009 ("Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública"), Constituição Federal], julgo improcedente a pretensão [ação obrigacional] proposta pela requerente NEUSA CRISTINA CINTRA BARBOSA contra a FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RESTINGA, extinguindose o processo, com resolução de mérito, reconhecendo-se a regularidade e higidez do ato administrativo de exoneração da funcionária impugnado [Decreto Municipal nº 588/2025], com base na legalidade, restando incabível sua revisão no âmbito judicial.”.
	
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
5. Defiro o benefício da gratuidade da justiça.

6. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

7. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas discutidas. Dispõem as teses firmadas no RE n. 1.302.501 (Tema n. 1.150 de Repercussão Geral) e no RE n. 655.283 (Tema n. 606 da Repercussão Geral) que:

Tema n. 1.150: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.

Tema n. 606: A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.

8. A decisão reclamada foi proferida em sede de sentença e foi objeto de recurso. Conforme consta da petição inicial “Cuida-se de decisão em face da qual houve interposição de recurso próprio, pendente de julgamento, não se operando, portanto, a preclusão nem o trânsito em julgado” (fl. 2, e-doc. 1). 

Desse modo, em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”. 

Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR)

Reitero que a presente reclamação constitucional foi ajuizada contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Franca/SP e que há recurso pendente de análise. 

Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:

EMENTA Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A alegada afronta ao Tema nº 1.046 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento de reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa. (Rcl 56294 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23-02-2023  PUBLIC 24-02-2023)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 58058 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 04-04-2023  PUBLIC 10-04-2023)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI’S NS. 3.432, 3.423, 3.431, 3.520 E 4.364. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E O PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO TEMA N. 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. (Rcl 62097 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 13-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 20-10-2025  PUBLIC 21-10-2025)

9. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:

CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 37944 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049  DIVULG 06-03-2020  PUBLIC 09-03-2020)

10. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente